Tribunal: TJPA
Processo: 0815928-04.2023.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2025-10-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0815928-04.2023.8.14.0028

APELANTE: JUCICLEI CONCEICAO DE ALMEIDA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0815928-04.2023.8.14.0028

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DA ORIGEM: BELÉM

APELANTE: JUCICLEI CONCEICAO DE ALMEIDA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR: DR. RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

______________________________________________________

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ART. 306 DO CTB. MATERIALIDADE, AUTORIA E TIPICIDADE COMPROVADAS POR CONFISSÃO, LAUDO E DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. DESNECESSIDADE DE TESTE DE ALCOOLEMIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por Juciclei Conceição de Almeida contra sentença da 2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá que o condenou pelo delito do art. 306 do CTB à pena de 11 meses de detenção, em regime aberto, 40 dias-multa, 11 meses de suspensão da habilitação, prestação de serviços comunitários e prestação pecuniária. A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência probatória, invocando o princípio in dubio pro reo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o conjunto probatório dos autos é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de embriaguez ao volante, diante da recusa do apelante em se submeter ao teste de alcoolemia e das alegadas contradições nos depoimentos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A materialidade, a autoria e a adequação típica do delito se comprovam pelo boletim de ocorrência, pelo laudo de constatação de sinais de alteração da capacidade psicomotora, pela confissão extrajudicial do apelante e pelos depoimentos da vítima e do policial militar.

4.

O Superior Tribunal de Justiça pacifica o entendimento de que o depoimento de policial goza de validade probatória, devendo ser valorado como qualquer testemunho, em conformidade com o conjunto probatório.

5.

O crime previsto no art. 306 do CTB é de perigo abstrato, não se exigindo prova de efetiva alteração da capacidade psicomotora, bastando a demonstração da condução sob influência de álcool.

6.

A condenação se sustenta em provas consistentes e convergentes, de modo que não cabe acolher o pleito absolutório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

O crime de embriaguez ao volante (art. 306 do CTB) configura-se como delito de perigo abstrato, prescindindo de prova de efetiva alteração da capacidade psicomotora.

2.

O depoimento de policial possui validade probatória e deve ser apreciado em conjunto com os demais elementos dos autos.

3.

A confissão extrajudicial, aliada a laudo técnico e testemunhos, constitui prova suficiente para a condenação, ainda que o agente se recuse a realizar teste de alcoolemia.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CTB, art. 306.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1873064/TO, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. 03.08.2021, DJe 06.08.2021.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
, conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ________ dias do mês de _________ de 2025.

Este julgamento foi presidido por ___________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0815928-04.2023.8.14.0028

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DA ORIGEM: BELÉM

APELANTE: JUCICLEI CONCEICAO DE ALMEIDA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR: DR. RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

______________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por Juciclei Conceição de Almeida contra sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá, que o condenou por violação ao art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), por conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool. A sentença recorrida, com ID nº 25191036, fixou a pena de 11 (onze) meses de detenção, regime aberto, 40 (quarenta) dias-multa e 11 (onze) meses de suspensão ou proibição de obter habilitação para dirigir, além de prestação de serviços comunitários e pagamento de prestação pecuniária.

Narra a Denúncia (ID nº 25190964):

“(...) por volta das 06h, do dia 04 de outubro de 2023, na Avenida 2000, em via pública deste município, o denunciado Juciclei Conceição de Almeida conduziu veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de substância alcoólica. Extrai-se dos autos que, na referida data supracitada, a guarnição da Polícia Militar estava em ronda ostensiva na avenida dois mil, quando avistaram um carro Fiat Moby Way, de cor branca e placa “QVB9I52”, colidido com o carro Fiat Uno Mille Fire Flex, de cor branca e placa “JUZ-1884”. Nesse sentido, o denunciado, condutor do veículo Fiat Moby, estava fora do seu carro e com uma garrafa de cerveja na mão, enquanto Cleber Santos, condutor do veículo Fiat Uno, estava afastado do denunciado, pois este estava muito alterado e agressivo. Desse modo, ao proceder com a abordagem policial, os militares constataram a embriaguez do denunciado. Este por sua vez, confessou que havia ingerido bebida alcoólica antes de conduzir seu carro e colidir no veículo de Cleber. Com isso, foi ofertado ao denunciado a oportunidade de ele realizar o teste de alcoolemia, porém ele recusou. Diante de tais fatos, o denunciado foi conduzido para a Delegacia de Polícia para os procedimentos cabíveis. Dessa maneira, em sede policial o denunciado confessou ter ingerido bebida alcoólica antes de ter conduzido seu veículo. (...)”

O apelante, por meio de seu defensor público, alega insuficiência de provas para comprovar a autoria e materialidade do delito, sob o argumento de que o depoimento da vítima e das testemunhas são contraditórios, postulando sua absolvição com base no princípio in dubio pro reo.

Em contrarrazões (ID nº 25191051), o Ministério Público opinou pelo não provimento do recurso.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo improvimento do apelo (ID nº 26254628).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

1.Do pleito absolutório por falta de provas.

A defesa sustenta insuficiência de provas pleiteando a absolvição do apelante.

Não lhe assiste razão.

Ao contrário do que alegou a defesa da recorrente, a materialidade, a autoria e a adequação típica do delito que lhe foi imputado, restaram sobejamente demonstradas nos autos através do boletim de ocorrência (ID 101866098, pág. 05), pelo laudo de constatação de sinais de alteração da capacidade psicomotora (ID 101866098, pág. 11 e 12), pela confissão do apelante em sede policial e pelos depoimentos da vítima Cléber Santos da Silva Júnior e testemunha Rosemberg Rodrigo Soares Cordeiro (integrante da Polícia Militar).

O apelante, ao ser interrogado em juízo, manteve-se em silêncio, mas confessou em sede policial ter ingerido duas latas de cerveja antes de conduzir o veículo e colidir com o veículo de Cleber.

Em reforço, pontuo que a Corte Cidadã já pacificou o entendimento segundo o qual o testemunho prestado em juízo pelo policial deve ser valorado, assim como acontece com a prova testemunhal em geral, conforme critérios de coerência interna, externa em sintonia com as demais provas dos autos, tal como ocorreu no caso em apreço, de modo que, em havendo consonância dos depoimentos policiais colhidos durante a fase instrutória com a versão apresentada pelos ofendidos, descabe cogitar de insuficiência probatória.

Neste contexto, inviável acolher o pleito absolutório, nos termos da jurisprudência sedimentada no Superior Tribunal de Justiça.

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. PROVA DA ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE PSICOMOTORA PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR. DESNECESSIDADE. CONDENAÇÃO BASEADA NAS PROVAS PRODUZIDAS NOS AUTOS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O crime previsto no art. 306 da Lei n. 9.503/1997 é de perigo abstrato, não se exigindo mais para sua tipificação, posteriormente à edição das Leis n. 11.705/2008 e 12.760/2012, a prova da alteração da capacidade psicomotora do agente. 2. Se a condenação do agente baseou-se nos elementos probatórios produzidos nos autos, particularmente nos depoimentos dos policiais responsáveis pela abordagem, a revisão das conclusões a que chegaram as instâncias ordinárias encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ. 3. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no AREsp: 1873064 TO 2021/0107697-8, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 03/08/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/08/2021)

Ante o exposto,
CONHEÇO do presente recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Desa. Eva do Amaral Coelho

Relatora

Belém, 10/10/2025